Tribunal: TJSP
Processo: 2251717-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Tutela cautelar antecedente visando à suspensão de convocação e realização de reunião de sócios, assim como à substituição de atual sócia administradora de limitada. Decisão de parcial deferimento de pedido liminar, quanto à reunião. Agravo de instrumento das rés.

Perda superveniente de parte do objeto recursal, no que tange à exclusão de sócio, tendo em vista formulação de pedido principal

Ementa:
Tutela cautelar antecedente visando à suspensão de convocação e realização de reunião de sócios, assim como à substituição de atual sócia administradora de limitada. Decisão de parcial deferimento de pedido liminar, quanto à reunião. Agravo de instrumento das rés.

Perda superveniente de parte do objeto recursal, no que tange à exclusão de sócio, tendo em vista formulação de pedido principal de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres por parte da agravada. Recurso, neste ponto, prejudicado.

Reunião de sócios cujo objetivo, segundo as agravantes, seria deliberar pela redução do capital social da sociedade, permanecendo inalterado o percentual detido por cada sócio. Matéria sensível e controvertida, uma vez que a agravada alega que a redução do capital social acarretará para si dano de difícil reparação, com a diminuição do valor de suas quotas. Embora seja medida de caráter excepcional, posto que a regra é a interferência mínima do Judiciário nos assuntos relacionados a sociedades, considerando que a reunião visa a tratar de pauta dessa ordem, prudente manter, por ora, o "status quo", confirmada a decisão de suspensão da reunião.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido, na parte conhecida.